Tribunal: TJSP
Processo: 2004722-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão tendente ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o crédito a ser pago mediante requisição de pequeno valor (RPV). Desacolhimento. Ausência de impugnação pela recorrida em relação aos cálculos apresentados pelos exequentes. Submissão da Fazenda Pública a regime diferenciado de pagamento. Inteligência do artigo 85, parágrafo 7o, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão tendente ao arbitramento de honorários advocatícios sobre o crédito a ser pago mediante requisição de pequeno valor (RPV). Desacolhimento. Ausência de impugnação pela recorrida em relação aos cálculos apresentados pelos exequentes. Submissão da Fazenda Pública a regime diferenciado de pagamento. Inteligência do artigo 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte (TJSP). Decisão mantida. Recurso desprovido, portanto.